Tribunal: TJDFT
Processo: 0706969-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Apelação Cível. Cobrança de aluguéis. Preliminares de inépcia da inicial e incompetência do Juízo rejeitadas. Desnecessidade de saneamento do processo. Débitos anteriores às medidas restritivas motivadas pela Covid-19 - Ausência de força maior.